Tribunal: TJSP
Processo: 1018986-14.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da autora e oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudo técnico inconcludente quanto à ocorrência de descarga atmosférica - Ação improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018986-14.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
2
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S.A.
COMARCA: BARUERI
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Inépcia da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro empresarial contra danos
elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária -
Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos
artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Nexo de causalidade
entre os danos suportados pelo segurado da autora e
oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudo
técnico inconcludente quanto à ocorrência de descarga
atmosférica - Ação improcedente - Recurso provido.
VOTO N° 45.518 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
derivada de apólice de seguro empresarial com cobertura contra danos
elétricos, julgada procedente pela sentença de fls. 137/141, relatório
adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão.
Invocou a inépcia da preambular pela ausência de documentos essenciais.
Arguiu sua ilegitimidade passiva. Asseverou que a simples ocorrência de
danos elétricos não implica em falha no fornecimento de energia elétrica.
Disse que os danos elétricos podem ser causados por diversos motivos e
que os usuários são os únicos responsáveis por eventuais problemas nas
suas instalações internas. Apontou a necessidade de prévio esgotamento
da via administrativa. Argumentou que não teve oportunidade de vistoriar o
equipamento avariado, pois não foi preservado. Aduziu, em suma, que os
documentos apresentados pela autora são unilaterais, não tendo ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
3
demonstrado o nexo causal entre os danos suportados e eventual conduta
da prestadora de serviços. Pugnou pela sua responsabilização de forma
subjetiva, sustentando que a autora não comprovou os fatos constitutivos do
seu direito, sendo descabida a inversão do ônus da prova. Alegou, ainda,
que a responsabilidade objetiva da concessionária é excluída nas hipóteses
de caso fortuito ou força maior. Afirmou que os prejuízos suportados não
ficaram evidenciados. Insistiu na aplicabilidade do teor da Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL em seu favor. Colacionou doutrina e
jurisprudência em abono às suas teses, discorrendo amplamente sobre os
temas. Protestou pelo decreto de improcedência da lide.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contrato de
seguro empresarial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser
ressarcida, por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelo
segurado, que sustenta terem sido ocasionados por oscilações na rede de
eletricidade administrada pela ré.
De início, a documentação entranhada ao
processo é suficiente à comprovação da relação jurídica existente entre as
partes, à formação da convicção do juízo e à demonstração do pagamento
efetuado pela autora ao seu segurado.
O laudo de sinistro com os dados da apólice de
seguro e com cobertura para danos elétricos foi juntado e o documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
4
fls. 66/67 comprova a quitação de indenização no montante de R$
59.702,95, pois identifica os dados das partes, as informações bancárias
referentes ao crédito e a confirmação de pagamento.
Logo, não há falar em inépcia pela falta de
documentos essenciais.
Ademais, considerando que a seguradora objetiva
ser reparada do valor que pagou ao segurado a título de indenização por
avarias em equipamento, é patente seu interesse de agir.
A provocação administrativa não é requisito para
o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou
se ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que
eles ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
5
da ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço
e não impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros
elementos probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do
contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença
de parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento
e o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração
da
verba
honorária.”
(Apelação
n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de improcedência.
Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com
razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo
204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada
que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
6
Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados. Ausência de
impugnação
específica.
Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida. Apelo provido.” (Apelação n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-
ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E
ILEGITIMIDAE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado
da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o
que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na
ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo,
ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que
tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor da empresa segurada assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da
atividade
da
concessionária.
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
RÉ,
COM
BASE
NO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
ADOTADA
PELA
SENTENÇA
QUE
SE
REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
7
pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de
procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85,
"caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável,
ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que
a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário
que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.-
Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a
responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
TRABALHO
ADICIONAL
REALIZADO
EM
GRAU
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
8
vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.”
(Apelação n° 1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento
pela
indenização
paga
a
seus
segurados
-
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência
de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade
de prévio requerimento administrativo - Precedentes desta Corte
paulista. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de
serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária - Laudos técnicos
particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia -
Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de
regresso reconhecido. Sentença de improcedência reformada para
procedência
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114
-
Relator
Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Outrossim, tendo em vista que a requerida é
responsável pelo fornecimento de energia no condomínio onde eclodiu o
sinistro, é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda.
Afastadas as matérias preliminares e a prejudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
9
o reclamo comporta acolhimento quanto ao mérito.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do
disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se quando
evidenciados o advento de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima.
No mesmo sentido, a prestação de serviços está
sujeita ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de
sorte que a responsabilidade da requerida opera independentemente de
culpa, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos
incisos do mencionado artigo.
Nesse contexto, incumbia à autora comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração
da culpa da requerida para sua responsabilização.
Todavia, no caso em tela, a autora não
comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo seu
segurado e os alegados distúrbios na rede de eletricidade administrada pela
ré.
Os documentos de fls. 43/53, especialmente
aquele de fls. 44, conquanto façam menção à ocorrência de descarga
elétrica na data do sinistro; não concluem com a isenção necessária que
essa descarga tenha sido a causa das avarias nos bens do segurado.
Com efeito, o relatório de regulação de sinistro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
10
quando desacompanhado de laudo técnico concluindo pela ocorrência de
danos elétricos, não se presta para, isoladamente, comprovar os fatos
constitutivos do direito da autora.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte tem
orientado:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -
Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato
ilícito do agente - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO -
Apesar de sustentar que os danos em danos em equipamentos de
refrigeração decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna, havendo nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório - Sem prova cabal de que os danos
nos equipamentos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial
diante da substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes deste E. TJSP - Sentença reformada, para decretar a
improcedência
da
demanda
-
RECURSO
IMPROVIDO,
com
observação.” (Apelação Cível 1022052-03.2019.8.26.0100 - 32a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Luis Fernando Nishi - j.
08/07/2020)
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva. Danos que teriam ocorrido em decorrência de oscilação da
energia no imóvel do segurado da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminares afastadas. Alegada falta de comprovação
dos danos e do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
11
para demonstrar as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou
administrativa nos aparelhos para o fim de comprovar eventual nexo
causal entre os danos e o defeito na prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade: não ocorrência. Sentença reformada. Ação julgada
improcedente.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
1006824-31.2018.8.26.0291 - 32a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Francisco Occhiuto Júnior - j. 02/07/2020)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos julgada improcedente. Pretensão à reforma. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços.
Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos
são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o
reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto,
entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os
danos sofridos pelos segurados e eventual falha no serviço de
fornecimento
de
energia
elétrica.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1009869-96.2019.8.26.0068 - 19a Câmara de Direito
Privado - Relator Des. Mourão Neto - j. 30/06/2020)
Dessa forma, o ressarcimento postulado pelos
danos ocasionados aos bens do segurado da autora é indevido.
Portanto, é de rigor o decreto de improcedência
da lide, incumbindo à autora, vencida, arcar com as custas processuais e
honorários advocatício sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da
causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018986-14.2019.8.26.0068 -Voto no
12
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR